Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Intime-se MARLY DE CASSIA OLIVEIRA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 42903768 e documentos de ID 43188877, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, intimem-se ÂNGELA GUIMARÃES DRUMOND, PEDRO DRUMOND DE MENDONÇA e OLAVO MENDONÇA FERRERIA para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 421106665, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se.